Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA. CONSECTÁRIO LEGAL. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da menoridade relativa, os apelantes carecem de interesse recursais quanto a tais pontos, os quais não merecem ser conhecidos.
2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal, consoante entendimento jurisprudencial dominante, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a autoria delitiva restou comprovada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida em momento oportuno e mediante demonstração de prejuízo.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento das testemunhas e da abordagem dos réus na posse da res furtiva.
4. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se incabível a absolvição.
5. Evidenciado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, é inviável o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
6. Considerada a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos), deve ser fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, a teor do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
8. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, sendo incabível a isenção do seu pagamento sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade.
9. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de isenção do pagamento das custas processuais.
10. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.